Tribunal: TJDFT
Processo: 0708889-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708889-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BC COMERCIO PARTICIPACOES E REPRESENTACOES LTDA - ME AGRAVADO: CASCIONE E BOULOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BC COMERCIO PARTICIPACOES E REPRESENTACOES LTDA - ME em face da decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0750140-85.2024.8.07.0001, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. O agravante alega que o acórdão exequendo foi objeto de recurso especial admitido, com fundamentação relevante, e defende que não era cabível a fixação de honorários sucumbenciais no caso em tela, em face do Tema no 1.076 do STJ. Sustenta que é cabível a concessão de efeito suspensivo ao recurso, apesar da ausência de caução, alegando hipossuficiência econômica para arcar com a obrigação exequenda. Alega excesso de execução, sob o argumento de que a decisão não levou em consideração o valor atualizado da execução, com multa e honorários incidentes sobre o excesso. Sustenta que estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso Requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão dos atos expropriatórios até o julgamento final do presente recurso e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de determinar a suspensão do feito até o julgamento final do recurso especial interposto contra o acórdão exequendo. Preparo recolhido no ID 69664786 e 69664787. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 225616035 dos autos de origem): A parte devedora BC COMERCIO PARTICIPACOES E REPRESENTACOES LTDA - ME na impugnação de ID 225589996 qual alega excesso de execução de R$ 264.376,80 (duzentos e sessenta e quatro mil, trezentos e setenta e seis reais e oitenta centavos), danos de difícil reparação (prosseguimento de atos expropriatórios de quantia vultosa enquanto pendente julgamento do recurso especial). Sublinha que os honorários advocatícios deveriam ter sido fixados por equidade. Requer atribuição de efeito suspensivo. Resposta à impugnação ao ID 225589996. Os autos vieram conclusos. Decido. Como regra, sabe-se que a impugnação não tem efeito suspensivo, o que possibilita a prática de atos expropriatórios. Contudo, excepcionalmente, se o prosseguimento da execução puder causar dano ao executado dano de difícil ou incerta reparação, pode o juiz suspender o processo se o juízo tiver garantido por intermédio de caução ou depósito suficiente ou demonstração do risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Destarte, mesmo que seja concedido efeito suspensivo, a execução pode prosseguir com atos de substituição da penhora, de reforço, redução da penhora e avaliação. No caso dos autos, a impugnante BC COMERCIO PARTICIPACOES E REPRESENTACOES LTDA - ME não comprovou que o prosseguimento dos atos expropriatórios prejudicará as atividades da empresa, tampouco apresentou garantia, de modo, que indefiro pedido de efeitos suspensivo. Do mesmo modo, o fato de existir recurso especial não obsta o prosseguimento da execução provisória de sentença, visto que em razão do valor do montante do débito nenhuma quantia será levantada pela parte exequente sem a prestação de caução idônea. Sobre o tema caução, calha colacionar julgado do Eg. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. LEVANTAMENTO DE VALORES. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O cumprimento de sentença é o procedimento que efetiva a satisfação do direito reconhecido em uma decisão judicial de mérito transitada em julgado. Dada a gravidade de seu rito, poderá chegar até à penhora de bens e expropriação dos mesmos até que se satisfaça integralmente o direito do credor. 2. Existindo recurso pendente da sentença que garantiu o direito, mas sendo recurso que não possua efeito suspensivo tal como o especial e o extraordinário, é possível manejar o cumprimento de sentença de maneira provisória. A execução provisória, a depender do resultado do recurso pendente, carrega riscos tanto para a parte que executa (pela possibilidade de ter que devolver valores recebidos e restituir as coisas ao estado anterior), quanto para o devedor (bem da vida retirado da esfera patrimonial injustamente). 3. Considerando-se que o prosseguimento do cumprimento de sentença certamente acarretará a incidência do inciso IV do art. 520 do CPC pois terminará por resultar em levantamento de depósito em dinheiro ou a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real do executado, ao credor impende, ou o aguardo do resultado do recurso pendente, ou o oferecimento de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. 4. Recurso desprovido.(Acórdão 1913429, 0721193-24.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2024, publicado no DJe: 10/09/2024.) No tocante aos honorários advocatícios fixados na fase de liquidação, nada a prover, visto que precluiu. Não sendo cabível alterar o critério de fixação sob o argumento de ser a base expressiva. Por fim, quanto ao valor de excesso de execução, vê-se que o exequente reconheceu o excesso de R$ 239.720,00 (duzentos e trinta e nove mil, setecentos e vinte reais). Diferentemente, o excesso alegado pela parte executada é de R$ 264.376,80 (duzentos e sessenta e quatro mil, trezentos e setenta e seis reais e oitenta centavos). Pois bem. É inegável o excesso de execução de R$ 239.720,00 (duzentos e trinta e nove mil, setecentos e vinte reais), em razão de o exequente ter indicado como débito exequendo aquilo que pretendia que fosse fixado na fase de liquidação. Logo, o excesso não é de R$ 264.376,80 (duzentos e sessenta e quatro mil, trezentos e setenta e seis reais e oitenta centavos), conforme alega a impugnante. Ante o exposto, ACOLHO em parte a impugnação para reconhecer o excesso de R$ 239.720,00 (duzentos e trinta e nove mil, setecentos e vinte reais). Condeno a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, qual seja R$ 239.720,00, que deverão ser cobrados em autos apartados após a PRECLUSÃO DA PRESENTE. Fica a parte executada BC COMERCIO PARTICIPACOES E REPRESENTACOES LTDA - ME intimada a efetuar o pagamento do débito no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo "in albis", volvam os autos conclusos. Os embargos de declaração opostos pelo agravante foram parcialmente acolhidos pela decisão de ID 226949616, com o seguinte teor: A parte credora opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 225616035. Decido. Como é cediço, os embargos de declaração têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos, percebe-se que a decisão deve ser retocada tão somente para apreciar pedido de penhora online ou indicação de bens ou apresentação de documentos/extratos pela parte executada. Diferentemente, quanto ao afastamento da condenação em honorários ou redução, não merece retoque. Na verdade, percebe-se que o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento para reduzir o valor da condenação dos honorários advocatícios ou afastar a condenação. Ora, sabe-se que a alegação de erro material não afasta a condenação em honorários advocatícios ante o acolhimento parcial da impugnação. Tampouco a ausência de resistência à impugnação elide a condenação. Forte em tais razões, DOU PROVIMENTO aos embargos opostos para indeferir por ora pedido de penhora online ou a determinação de indicação de bens e/ou apresentação de documentos fiscais e extratos pela parte executada em razão da redução do débito exequendo com a consequente reabertura do prazo para pagamento voluntário da obrigação. Trata-se de impugnação ao cumprimento provisório de sentença, que tem por objeto título executivo judicial que consiste em acórdão que condenou o executado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. O executado interpôs recurso especial em face do acórdão exequendo, que foi admitido e se encontra pendente perante o Superior Tribunal de Justiça (IDs 69664792 e 69664789). O recurso especial é recurso que não tem efeito suspensivo por força de lei (ex lege), podendo o efeito suspensivo ser concedido por decisão judicial (ope judicis) quando presentes os requisitos da tutela provisória, nos termos do art. 1.029, § 5o do CPC: § 5o O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido: I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo; II - ao relator, se já distribuído o recurso; III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037. Por sua vez, o cumprimento provisório de sentença, procedimento em que se busca a execução de título executivo judicial ainda não transitado em julgado, mas impugnado por recurso sem efeito suspensivo, é regido pelo art. 520 do Código de Processo Civil, que prevê: Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos; III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução; IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Observe-se que os únicos atos executivos para os quais há óbice no procedimento de cumprimento provisório de sentença são os atos de levantamento de dinheiro e os atos que importem em transferência de posse ou de titularidade de direito real, os quais dependem da prestação de caução arbitrada pelo juiz. Todos os demais atos próprios do processo executivo podem ser praticados em sede de cumprimento provisório, incluindo os atos de penhora e avaliação, sob a responsabilidade do exequente. No caso em tela, não há notícia de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, seja pelo Exmo. Presidente deste Tribunal de Justiça, seja pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.029, § 5o do CPC. Assim, o acórdão é eficaz e apto a ser objeto de cumprimento provisório. O pedido do agravante de que seja reconhecida a fundamentação relevante do recurso e determinado o sobrestamento do feito até o julgamento do recurso especial consiste, na verdade, em pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial por via transversa, substituindo-se ao órgão jurisdicional competente para tanto, o que é incabível, sob pena de usurpação de competência do STJ. Nesse sentido, cito: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROSSEGUIMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PENDENTE, SEM EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão a qual instaurou o cumprimento provisório da sentença de honorários advocatícios sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso pendente, sem efeito suspensivo, não impede o cumprimento provisório de sentença, que tramita por iniciativa e responsabilidade do exequente quanto a eventuais modificações do julgado e/ou danos ao executado. 4. No caso, o recurso pendente de julgamento não é apelação e sim o recurso especial, no qual não fora formulado pedido de concessão de efeito suspensivo. 4.1. O recurso especial não é dotado de efeito suspensivo automático. 5. A remessa dos autos pelo Presidente do Tribunal ao órgão julgador, para possível juízo de retratação, não obsta o prosseguimento do cumprimento de sentença. 5.1. Referida decisão não possui efeito suspensivo. 6. O levantamento de eventual valor depositado pelos agravantes nos autos de origem fica condicionado à prestação de caução idônea pelo agravado. 6.1. A caução poderá ser dispensada quando estiver pendente o julgamento de agravo de instrumento em recurso especial. 6.2. Assim, o CPC resguarda eventual direito dos agravantes em caso de modificação posterior dos honorários cobrados. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso improvido. Tese de julgamento: “1. O recurso especial não possui efeito suspensivo automático, permitindo o prosseguimento do cumprimento provisório da sentença. 2. O cumprimento provisório da sentença, nos termos do art. 520 do CPC, garante a efetividade da decisão judicial e a razoável duração do processo. 3. O exequente é responsável por eventuais danos causados ao executado em caso de modificação ou anulação da sentença. 4. O levantamento de valores depositados fica condicionado à prestação de caução, que pode ser dispensada em caso de pendência de julgamento de agravo de instrumento em recurso especial.” ___ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 520, I, II, III e IV, 1.029, § 5o; 521, III. Jurisprudência relevante citada: 07041435820198070000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, DJE: 22/5/2019; 07053641320188070000, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, DJE: 7/11/2018; 20120110366332APC, Relatora: Carmelita Brasil, Revisor: Waldir Leôncio Lopes Júnior, 2a Turma Cível, DJE: 15/6/2012. (Acórdão 1967204, 0747883-90.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. REQUISITOS FORMAIS. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO ESPECIAL SEM EFEITO SUSPENSIVO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença, inadmitindo a preliminar de inépcia da inicial e, no mérito, a alegação de ausência de título executivo e de certeza e liquidez dele. A recorrente alega irregularidade formal no cumprimento provisório e ausência de certeza e liquidez do título. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade formal do cumprimento provisório de sentença; (ii) aferir a certeza, liquidez e exigibilidade do título. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de cumprimento de sentença preencheu os requisitos do art. 522 do CPC, de forma que não há qualquer irregularidade formal. Não havendo efeito suspensivo ao recurso especial interposto, o cumprimento provisório deve seguir seu regular processamento. 4. O título executivo é certo, líquido e exigível, visto que o acórdão condenou a recorrente ao pagamento de quantia certa, sendo os valores passíveis de mera atualização por cálculos aritméticos. O título contém a natureza da prestação, o seu objeto e os sujeitos, credor e devedor. 5. Não há prejudicialidade decorrente de outra ação discutindo a obrigação de cobertura hospitalar pelo plano de saúde no cumprimento da sentença, pois não foi reconhecida litispendência e os pedidos são distintos. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 520 e 522. (G) (Acórdão 1947373, 0734252-79.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.) Também é insuscetível de apreciação o pedido de modificação do acórdão exequendo no que se refere à condenação em honorários advocatícios e à respectiva forma de cálculo, uma vez que a impugnação ao cumprimento de sentença, não se presta, em qualquer hipótese, à modificação do título judicial exequendo, que só é possível por meio do recurso cabível. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS NÃO SUBMETIDAS AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PLANO COLLOR II. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. MATÉRIAS DECIDIDAS NO TÍTULO EXEQUENDO. DISCUSSÃO EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 520 DO CPC. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. RESP 1.370.899/SP. ART. 543-C DO CPC/73. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão da não apreciação de documentos apresentados somente depois da prolação da decisão agravada. 2 - As matérias relativas à prescrição, à inversão do ônus da prova, à dificuldade ou impossibilidade da apresentação de documentos, ao alegado excesso de execução decorrente da inclusão nos cálculos de planos econômicos não abarcados pelo título judicial, aos juros remuneratórios e aos honorários advocatícios do cumprimento de sentença não foram objeto da decisão agravada e, da análise do caderno processual eletrônico, verifica-se que em momento algum foram discutidas ou decididas nos autos do Feito originário, não comportando apreciação pelo Tribunal no atual momento processual, sob pena de supressão de instância. 3 - Não se admite a apreciação em cumprimento provisório de sentença de matérias decididas no título exequendo (correção monetária e juros moratórios), pois, nos termos do art. 520, caput e incisos, do Código de Processo Civil, "O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo", assegurando-se a responsabilidade da parte Exequente pela reparação de danos e o retorno das partes ao status quo ante na hipótese de modificação/anulação da sentença. 4 - "Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: 'Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp 1.370.899/SP). Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1269012, 07081748720208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 11/8/2020.) (Destaquei.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS. MARCO INICIAL ESTABELECIDO NA SENTENÇA. JULGAMENTO DA APELAÇÃO. MANUTENÇÃO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. O cumprimento provisório de sentença deve se desenvolver com base na condenação até então estabelecida, inclusive quanto aos critérios de correção e incidência de juros moratórios fixados. Não é possível a alteração de questões já decididas por meio de impugnação ao cumprimento de sentença. Os juros de mora são matéria de ordem pública, que pode, inclusive, ser conhecida de ofício; contudo, no caso em análise, a questão já foi objeto de apreciação no recurso de apelação e não há fundamento nas razões recursais que autorize sua modificação”. (Acórdão 1133514, 07160393520188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 7/11/2018.) Assiste razão ao agravante, entretanto, no que se refere à alegação de excesso de execução. O próprio exequente, ora agravado, reconheceu o excesso de execução alegado pelo executado, no ID 225589996 dos autos de origem, em decorrência da indicação incorreta do valor da dívida nos cálculos que acompanharam a petição inicial do cumprimento de sentença. Consequentemente, a decisão agravada declarou o excesso de execução no valor de R$ 239.720,00 (duzentos e trinta e nove mil, setecentos e vinte reais). Contudo, tal valor levou em conta apenas o excesso referente ao valor cobrado na petição inicial, mas não os honorários advocatícios do cumprimento de sentença e a multa previstos no art. 523, § 1o do CPC, que foram calculados sobre o valor com excesso, conforme a planilha de cálculos de ID 220862449 nos autos de origem. Assim, necessário o reconhecimento do excesso de execução também em face de tais valores. Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo que estão presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo apenas em face da alegação de excesso de execução, ante a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão dos atos constritivos somente no que diz respeito à multa e honorários do art. 523, § 1o do CPC incidentes sobre o valor do excesso de execução reconhecido. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 14 de março de 2025 17:02:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador